Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RAI no 1024177-33.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Danizete David da Silva, objetivando a reforma da decisão indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação de rescisão de contrato c/c ressarcimento de valores e indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que a Súmula 543 do STJ já sedimentou a questão sobre a necessidade de restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, quando da resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, o que demonstra a probabilidade do direito.
Aduz que o risco de dano se mostra evidente, eis que a natureza da verba pleiteada é para fins de moradia, o que poderá ser obstada caso os valores não lhe sejam restituídos. Além disso, assevera que não se pode permitir a negativação de seu nome, mesmo havendo crédito para receber da agravada, a título de rescisão contratual.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço, ao menos em parte.
Isto porque, o STJ, pelo enunciado no 543, sumulou o entendimento de que, “ Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”.
In casu, apesar do agravante alegar que a rescisão contratual deu-se por culpa exclusiva do promitente vendedor, em razão do atraso na conclusão das obras, na espécie, a controvérsia sobre quem teria dado causa ao desfazimento do contrato, de modo a estabelecer se a restituição será integral ou parcial, é questão que somente poderá ser dirimida após necessária dilação probatória.
Não obstante a necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa, reputo razoável, por ora, que a devolução seja de 75% (setenta e cinco por cento) do valor pago, em observância aos parâmetros do STJ, que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador (o que será dirimido após o contraditório), que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso.
De igual modo, a pretensão de rescisão do contrato celebrado entre as partes permite a suspensão do pagamento para não onerar demasiadamente a autora/agravante, ao passo que a vedação à negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão da suspensão desses pagamentos, é medida que se impõe.
Com essas considerações, defiro parcialmente a liminar vindicada, para determinar que a ré proceda com a devolução de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelo autor, com incidência de correção monetária, bem como se abstenha de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator